Tribunal: TJSP
Processo: 1501948-95.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Roubos circunstanciados tentado e consumado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento dos delitos, em continuidade – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628, da Comarca de
Itapecerica da Serra, em que são apelantes WEVERSON SANTOS DA SILVA
e MARCOS ROBERTO ALVES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO aos
apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 2/12
Voto:
24515 CFF/W
Apelação:
1501948-95.2019.8.26.0628
Comarca:
Itapecerica da Serra
Vara:
2a Vara
Processo:
numeração única
Apelantes:
Weverson Santos da Silva
Marcos Roberto Santos da Silva
Apelado:
Ministério Público
Roubos circunstanciados tentado e consumado –
Apelação Conjunto probatório suficiente para o
reconhecimento dos delitos, em continuidade

Absolvição Descabimento Penas adequadas e
motivadamente
dosadas,
necessárias
para
reprovação e prevenção dos crimes
Sentença
mantida Recursos desprovidos.
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença, que
ora se adota, acrescenta-se que Weverson Santos da Silva e Marcos
Roberto Alves de Souza foram condenados, por incursos no artigo 157, §
2o, inciso II, e artigo 157, § 2o, inc. II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do
Código Penal, na forma do artigo 71, do mesmo Código, ao cumprimento
de, respectivamente, 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa menores e
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime
semiaberto, e de 14 (catorze) dias-multa menores (fls. 191/199).
Apelam os réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 3/12
Marcos Roberto postula a absolvição,
sustentando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 216/221).
Weverson
igualmente
pleiteia
a
absolvição, sob as teses de negativa de autoria e fragilidade de provas.
Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria, com abrandamento do
regime prisional e substituição da privativa de liberdade por restritiva de
direitos (fls. 229/233).
Os recursos foram contrariados (fls.
237/241), contando os autos com parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça, pelo desprovimento dos reclamos defensivos (fls. 251/254).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que os
recorrentes, agindo em concurso e com unidade de desígnio, subtraíram,
para proveito comum, mediante grave ameaça exercida pela simulação de
porte de arma de fogo, um aparelho telefonia celular, marca Samsung,
modelo A8, um carregador portátil e demais objetos descritos às fls. 05,
bens pertencentes à vítima Jéssica Aparecida Rodrigues.
Consta, ainda, que os apelantes, nas
mesmas circunstâncias de tempo e local, tentaram subtrair, para proveito
comum, mediante grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 4/12
de fogo, os bens pertencentes à vítima Carolina Nogueira do Nascimento.
Conforme
narrado
na
exordial,
os
suplicantes deliberaram por cometer crimes de roubo a transeuntes. Para
tanto, utilizando o veículo Fiat/Palio, placas FNO3458-São Paulo/SP, de
propriedade de Weverson, passaram a circular pelas cercanias dos fatos, à
procura de possíveis vítimas.
Ocorre que Jéssica caminhava pela via
pública quando foi avistada pelos roubadores, que prontamente dela se
aproximaram e anunciaram o assalto. Em seguida, Marcos, que ocupava o
banco do passageiro, anunciou o roubo, exigindo que a ofendida
entregasse seu aparelho celular, afirmando que estava armado.
Subjugada, a vítima acatou a ordem,
passando às mãos dele seu telefone. Ato contínuo, Marcos ordenou que
Jéssica entregasse também sua bolsa e, diante da negativa da vítima,
puxou-a violentamente, tomando-a da ofendida.
Em seguida, os acusados seguiram com
o veículo automotor na direção da vítima Carolina, que também
caminhava pela mesma via, pouco à frente. Eles anunciaram o assalto,
exigindo que a ofendida entregasse seus bens. Contudo, ao ser abordada
pelos roubadores, Carolina passou a correr, logrando se evadir da ação
criminosa e impedindo, assim, que seus bens fossem subtraídos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 5/12
Ocorre que, pouco após fatos, Weverson
e Marcos foram abordados por policiais militares em patrulhamento,
ocasião em que os milicianos encontraram o aparelho celular subtraído da
vítima Jéssica no interior do veículo Fiat/Palio ocupado por ambos.
Posteriormente, os policiais militares
tomaram conhecimento sobre o envolvimento dos recorrentes no crime
de roubo, razão pela qual efetuaram a prisão de ambos.
As vítimas compareceram à delegacia de
polícia, onde realizaram o reconhecimento pessoal dos apelantes,
apontando-os, sem sombra de dúvidas, como os autores dos crimes em
tela.
A materialidade acha-se demonstrada
pelo boletim de ocorrência de fls. 03/08; autos de reconhecimento de fls.
13 e 19; auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 21, bem como pela
prova colhida em Juízo.
De igual modo, a autoria é certa e recai,
com segurança, sobre as pessoas dos acusados.
Em solo policial, Weverson negou os
fatos, dizendo que fazia uma corrida para Marcos e que não participou de
nenhum assalto. Durante a abordagem, o corréu colocou um celular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 6/12
debaixo do banco e os policiais o encontraram (fls. 22).
Marcos, por sua vez, naquela sede, disse
que roubaram apenas um celular, mas não subtraíram nenhuma bolsa e
nem tentaram assaltar outras pessoas. Em nenhum momento disseram
estarem armados durante a subtração do celular. A ideia de roubar foi do
Weverson, que conduzia o veículo Palio (fls. 23).
Em Juízo, Weverson reiterou a negativa,
alegando que estava trabalhando, quando viu Marcos e foi leva-lo ao pro
pronto-socorro, momento em que foram abordados pelos policiais
militares, que apreenderam o carro, pois o pneu estava careca.
Posteriormente, foi novamente abordado pelos policiais e acusado
injustamente (registro audiovisual),
Marcos, em audiência, também passou a
negar os fatos, dizendo que apenas pegou uma carona com Weverson,
quando foram abordados e acusados do roubo. Referiu que foi obrigado a
confessar na delegacia (idem).
Contudo, a prova colhida sob o crivo do
contraditório edificou-se em desfavor dos suplicantes.
Jéssica Aparecida Rodrigues declarou
que se dirigia ao trabalho, quando um Palio branco estacionou e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 7/12
passageiro desembarcou, anunciando o roubo. Recusou-se a entregar a
bolsa, mas o réu disse que estava armado, então, ficou com medo e soltou
a bolsa. Ainda viu os réus abordando outras pessoas, pois o local é ermo.
Teve a bolsa e o celular restituídos e, na Delegacia, reconheceu os
apelantes. Em Juízo, reconheceu Marcos como o indivíduo que a abordou
(idem).
Por sua vez, Carolina Nogueira do
Nascimento afirmou que viu Jéssica sendo abordada pelo réu Marcos. Os
assaltantes, que estavam em um Palio branco, ainda tentaram abordar
outra moça e, em seguida, vieram em sua direção. O passageiro abriu a
porta do carro e tentou alcançá-la. Como não parou de correr, o motorista
até andou com o carro com a porta aberta. O passageiro dizia que atiraria
se não parasse. Ele tentou lhe segurar pela roupa. O motorista não saiu do
veículo, só fez comentários, "pega ela”. Identificou os réus na delegacia e,
em Juízo, renovou o reconhecimento de Marcos como o passageiro do
veículo Pálio (idem).
Urge obtemperar, a propósito, que, em
tema de infrações patrimoniais
intencionalmente praticados na
clandestinidade a palavra das vítimas assume especial relevância na
elucidação dos fatos e na identificação dos autores, tanto porque em
consonância com os demais elementos probantes, quanto porque não
detectado qualquer interesse em prejudicá-los gratuita e falsamente, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 8/12
se vislumbrando, a par disso, que se tenha agido por embuste ou simples
invencionice.
Nessa direção:
“Nos crimes de roubo a palavra da vítima, quando coerente
com as circunstâncias em que o crime foi perpetrado e o
'modus
operandi'
utilizado
pelo
agente,
possui
preponderância e autoriza a condenação” (Apelação no
945.093/02, 16a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, Rel.
Ubiratan de Arruda, DJ 18.05.1995, RJDTacrim-26/172)
De outro tanto, o policial militar Luciano
Tansine Lesse relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram
o veículo modelo Palio. Realizaram a abordagem e, em busca pessoal,
nada de ilícito foi encontrado. Dentro do veículo havia um aparelho
celular, mas não havia nenhuma informação no sistema sobre sua
procedência. Recolheram o veículo por mau estado de conservação.
Ocorre que, logo depois, receberam mensagens em grupos do WhatsApp
de que um palio branco com as mesmas características e placa do veículo
apreendido estava sendo utilizado para realizar roubos nas imediações.
Conseguiram localizar o proprietário do veículo (Weverson) e
perguntaram se o mesmo tinha conhecimento dos delitos, respondeu que
não os havia praticado. Perguntaram do Marcos que estava próximo, em
um bar, então conseguiram localizá-lo e o aparelho celular. Embora o
primeiro não tenha assumido os delitos, Marcos o acusou (idem).
No mesmo sentido, Massando Takeda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 9/12
Junior confirmou que os réu foram abordados no veículo Palio e que, em
revista ao veículo, encontraram um celular sobre o banco. Questionado
sobre a propriedade do bem, Marcos disse que lhe pertencia, porém,
solicitado o desbloqueio do aparelho, respondeu que não se recordava,
pois o celular era da esposa e somente o utilizava para receber chamadas.
Realizaram a pesquisa pelo código do celular, mas nada constou. O veículo
foi recolhido por questões administrativas e os réus liberados, no entanto,
posteriormente, passaram a receber mensagens via WhatsApp acerca de
roubos praticados com a utilização de carros com as mesmas
características do apreendido. Como tinham a qualificação do motorista,
conseguiram chegar à residência de Weverson, que negou os fatos, mas
indicou a localização de Marcos. Este, por sua vez, confessou que o celular
era fruto de roubo, mas que quem o havia roubado era o corréu (idem).
Registra-se, a propósito, que os autos não
revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar as palavras
do agentes públicos e a regra é de que esses profissionais agem no estrito
cumprimento de dever legal.
Noutros dizeres, eventual arguição de
inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata, não
podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas,
dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não são proibidos de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 10/12
estão sujeitos a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, valendo
acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência legal que imponha a
ratificação de seus depoimentos por testemunhas civis.
Não fosse o bastante, tem-se a localização
de parte da res furtiva (celular de Jéssica), em poder e, igualmente, do
veículo utilizado nas empreitadas (identificados por ambas as vítimas),
que pertencia a Weverson e, sabe-se que, em tema de infrações
patrimoniais, a retenção da coisa subtraída e de instrumentos do crime
encerra presunção da autoria delitiva, cabendo ao possuidor a
apresentação de justificativa séria e convincente, o que não se viu na
hipótese em testilha.
Assim, diante das frágeis e isoladas
exculpatórias dos réus (sem deslembrar a admissão inicial de Marcos, que foi
reconhecido por ambas as vítimas) resta claro que os acusados, agindo em
concurso de agentes, praticaram o crime de roubo contra Jéssica e tentaram
subtrair pertences de Carolina, somente não conseguindo consumar este
intento pela reação da ofendida, que logrou escapar da abordagem.
Nesse contexto fático, a condenação era
mesmo de rigor, não havendo se falar em insuficiência probatória.
Analisam-se as reprimendas.
As basilares foram exasperadas de 1/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 11/12
pela acentuada reprovabilidade das condutas, visto que os agiram de
forma premeditada, sem olvidar que suas ações visaram a vítimas do sexo
feminino, que estavam na via pública.
Com relação a Weverson, houve mais um
incremento de 1/6, por conta dos maus antecedentes (fls. 48/49).
Na fase intermediária, no tocante ao
mesmo réu, incidente a reincidência (fls. 48/49 e 92/94), sucedeu-se o
agravamento na sexta parte.
Na etapa derradeira, incidente a causa
de aumento do concurso de agentes, haja vista que os réus agiram com
divisão de tarefas para a consecução dos roubos, incensurável a elevação
de 1/3.
Por fim, diante do reconhecimento da
continuidade delitiva, as penas foram aumentas de mais 1/6, atingindo-se,
definitivamente, 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de
reclusão e 14 (catorze) dias-multa, para Marcos e 09 (nove) anos, 10
(dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-
multa, para Weverson, observando-se que a causa de diminuição de pena
referente à tentativa (em relação à vítima Carolina) não foi reconhecida,
pois a continuidade recaiu sobre a pena mais grave, que se refere ao crime
de roubo consumado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Apelação Criminal no 1501948-95.2019.8.26.0628 - lauda 12/12
Malgrado fosse o caso de fixação do
regime prisional fechado para ambos os réus, não só pela antecedência e
recidiva de Weverson, mas, principalmente, diante da consecução de
crime grave, com reprovabilidade diferenciada (que ensejou, inclusive, a
exasperação das basilares), Marcos foi beneficiado pela imposição do
regime intermediário, o que se mostra insuscetível de modificação,
ausente insurgência ministerial.
Por fim, os montantes punitivos e a grave
ameaça contra as vítimas inviabilizam, por completo, a substituição das
privativas de liberdade por restritivas de direitos.
Assim sendo, e não se evidenciando erro
técnico ou excessivo rigor, as punições devem ser mantidas, tal como
monocraticamente estabelecidas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO
aos apelos interpostos defensivamente, mantendo, assim, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)